Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725752-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WANIA CARLA ROCHA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática do rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512 (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 34353437. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019